Tribunal: CARF
Processo: 10480.724362/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724362/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.621 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/01/1996
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
(restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte
possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. DECISÃO
JUDICIAL.
A discussão acerca dos índices aplicáveis na apuração de crédito decorrente de
decisão judicial deve ser travada no âmbito do processo administrativo que
apurou aludido crédito, com a apresentação de manifestação de inconformidade
no prazo legalmente fixado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724362/2011-59
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.621 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724362/2011-59

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 16/03/2012 (fls.
19/20), em face da homologação parcial da compensação constante do Per/Dcomp no
30123.88308.150207.1.3.04-2904,
consoante
despacho
decisório
lavrado
em
28/06/2011 pelo Seort da DRF em Recife/PE (cópia à fl. 17, cuja ciência ocorreu em
23/02/2012 – AR à fl. 35).
Consoante informação fiscal de fl. 16. a contribuinte transmitiu o Per/Dcomp em
questão para compensar débito de PIS com crédito apurado no processo administrativo
no 10480.003590/97-08. Consta da informação, ainda, que o crédito apurado no referido
processo (relativo a pagamento efetuado a maior a título de Finsocial), e utilizado pela
contribuinte, corresponde ao saldo remanescente de R$ 16.381,39 (em valor de
02/01/1996), apurado após as compensações efetuadas no âmbito do referido processo.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após relato sucinto dos fatos, argumenta
que ao fazer a atualização monetária relativa aos valores que poderiam ser compensados
com a aplicação dos índices determinados judicialmente, encontrou o valor de R$
19.469,27 em 11/1995 e que atualizando-se esse valor até 15/02/2007 (data da
transmissão do Per/Dcomp) teria chegado ao montante de R$ 61.102,36.
Diz, ainda, que ao analisar o Per/Dcomp a DRF em Recife considerou como crédito o
valor de R$ 16.381,39 (em 12/1995), ou seja, o saldo apurado (pelo Fisco) após as
compensações constantes do processo administrativo no 10480.003590/97-08, mas que
tal valor não teria sido apurado de acordo com as determinações contidas nos autos do
mandado de segurança, ou seja, tal valor não teria considerado os índices de atualização
fixados judicialmente.
Assim, por entender que a decisão analisada merece ser reformada, pede o provimento
das razões de inconformidade “para o fim específico de reformar o despacho decisório
proferido pela DRFB em Recife, determinando que se apliquem os expurgos
inflacionários e os índices do IPC/INPC em conformidade com a decisão judicial
transitada em julgado, decisão esta proferida nos autos do mandamus no 96.0014463-0,
e bem assim determinar a homologação do valor apontado como saldo devedor.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão assim
ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/01/1996
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
ÍNDICES
DE
ATUALIZAÇÃO.
DECISÃO JUDICIAL.
A discussão acerca dos índices aplicáveis na apuração de crédito
decorrente de decisão judicial deve ser travada no âmbito do processo
administrativo que apurou aludido crédito, com a apresentação de
manifestação de inconformidade no prazo legalmente fixado”.
Destaca-se do voto condutor:
“Como se vê, a intenção da contribuinte é trazer para o presente processo uma discussão
que teria que ter sido travada no âmbito do processo administrativo no
10480.003590/97-08 e que teve o seu momento apropriado quando ocorreu a ciência do
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.621 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724362/2011-59

despacho decisório (cópia às fls. 06/10) que, à época, homologou compensações e
reconheceu como saldo ainda passível de compensação o valor de R$ 16.381,39 (em
valor de 01/1996).
Tal intenção, no entanto, não pode ser admitida no presente momento, afinal, caberia à
contribuinte ingressar com manifestação de inconformidade no prazo legal (30 dias)
após ter sido cientificada do despacho proferido no âmbito do processo administrativo
no 10480.003590/97-08 para questionar justamente o crédito lá apurado (R$ 31.066,46,
em valor de 02/01/1996 – fl. 12) e o saldo apurado após as compensações dos débitos de
PIS e Cofins devidos em relação aos períodos de apuração 03/1997 a 06/1997, ou seja,
R$ 16.381,39 (em valor de 02/01/1996 – fl. 12). Como não consta que tal providência
tenha sido tomada, entende-se que devem ser considerados corretos os valores apurados
no procedimento fiscal, afinal, permitir que essa discussão se trave no âmbito do
presente processo, significaria concordar com a possibilidade de se desconsiderar uma
situação já definitivamente constituída administrativamente”.
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da manifestação de
inconformidade, alegando ainda não ter tido ciência do suposto saldo credor apurado no processo
administrativo no 10480.003590/97-08.
É o relatório
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal de 30 (trinta) dias a contar da intimação, sendo pois, tempestivo.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a suficiência de crédito para compensação –
presente processo administrativo, crédito esse, decorrente de decisão judicial transitada em
julgado em favor do contribuinte, objeto do processo administrativo no 10480.003590/97-08.
No entendimento da DRJ o contribuinte teria perdido a oportunidade de impugnar
o cálculo do saldo remanescente no processo administrativo no 10480.003590/97-08, não sendo
possível fazê-lo no presente processo, mantendo o deferimento parcial da compensação e a
cobrança de saldo remanescente.
No recurso voluntário o contribuinte reforçando os argumentos a manifestação de
inconformidade sobre a correção dos cálculos apresentados, ainda salienta:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.621 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724362/2011-59

.
Junto ao recurso o contribuinte apresenta cópia do referido despacho decisório
páginas 278 a 282 do processo administrativo no 10480.003590/97-08 e alega não ter tido ciência
do saldo apurado as fls 286.
A fiscalização juntou ao presente processo as páginas 278 a 282 e 285 e 286 do
processo administrativo no 10480.003590/97-08. Verifica-se que ao final do despacho decisório
(fls. 282) consta a seguinte determinação de intimação do contribuinte do despacho decisório e
demais providências.
Contudo nem a documentação apresentada pela fiscalização tampouco a cópia
apresentada pelo contribuinte no recurso são suficientes a comprovação da efetiva intimação do
contribuinte sobre a apuração de saldo credor de fls. 286.
A reiterada jurisprudência deste tribunal administrativo, a qual me filio, entende
que tratando-se de compensação tributária o ônus da prova recai sobre o contribuinte.
1
Comprovação do crédito a compensar
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.621 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724362/2011-59

Apesar disso, o contribuinte não trouxe aos autos elementos suficientes a
combater a decisão da DRJ. O contribuinte não comprova não ter tido ciência do saldo credor
apurado as fls.286 do processo administrativo no 10480.003590/97-08, que, se efetivada, deveria
ter sido, de fato, objeto de impugnação oportuna naquele processo. Por outro lado a fiscalização
cumpre seu papel ao certificar a existência de saldo credor de R$ 16.381,39 (fls. 12), a partir do
qual foi calculado o direito creditório e a homologação parcial.
Diante do exposto, voto para conhecer do recurso voluntário e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital